Tribunal: TJSP
Processo: 2236982-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação de honorários advocatícios, após rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorrência. Embargos acolhidos, com efeito integrativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação de sucumbência recursal no agravo de instrumento. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação de honorários advocatícios, após rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorrência. Embargos acolhidos, com efeito integrativo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação de sucumbência recursal no agravo de instrumento. Inocorrência. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados, neste aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236982-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RICARDO HENRI RODRIGUES DESTEFANO, é embargado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236982-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20828
2
Voto no 20828
Embargos de Declaração no 2236982-34.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ricardo Henri Rodrigues Destefano
Embargada: Universidade Estadual de Campinas
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Campinas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação
de honorários advocatícios, após rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. Ocorrência. Embargos acolhidos, com
efeito integrativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, ante a não fixação
de sucumbência recursal no agravo de instrumento. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados, neste aspecto.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Ricardo Henri Rodrigues Destefano (fls. 01/02 do
incidente) contra o v. acórdão (fls. 369/372) que reformou a
decisão de fls. 304 integrada às fls. 314 para rejeitar a
impugnação da agravada.
Sustenta o Embargante, em síntese,
que o v. acórdão foi omisso, diante da não reversão dos
honorários advocatícios a cargo da executada, bem como pela
não fixação do disposto no art. 85, §11 do NCPC (sucumbência
recursal).
Pugna pelo afastamento do alegado
vício.
A parte contrária foi intimada para
manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236982-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20828
3
É o relatório.
1.
Razão assiste ao embargante, quanto à omissão relativa à fixação dos honorários
advocatícios a cargo do executada, ora embargada.
Verifica-se que o acórdão embargado
de fls. 369/372, deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo exequente, ora embargante, para
rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada
pela executada (UNICAMP), contudo, não foi arbitrado os
honorários advocatícios.
2.
Deste
modo,
de
rigor
a
complementação, portanto, do dispositivo do acórdão para
incluir:
“Isto
posto,
em
sede
de
novo
julgamento, o recurso é conhecido e provido, reformando a
decisão de fls. 304, integrada às fls. 314, para rejeitar a
impugnação da agravada e condenar a devedora a honorários
advocatícios em 10% do valor do débito”.
3. Quanto à alegação de omissão no
julgado, na parte em que não fixou sucumbência recursal (art.
85, §11 do NCPC) no agravo de instrumento, não há que se
falar em omissão no v. acórdão.
Neste
aspecto,
não
se
vislumbra
nenhum dos vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC

omissão, contradição ou obscuridade
que viabilizam a
oposição dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236982-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20828
4
4. A despeito de o art. 85, §1o do
NCPC determinar devidos honorários advocatícios nos recursos
interpostos, é pacífico o entendimento deste Eg. TJSP quanto
à inviabilidade de majoração de honorários em agravo de
instrumento, salvo se a decisão interlocutória recorrida
tiver fixados honorários.
Neste sentido, o Enunciado 8 da “I
Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça
Federal” realizada em 24 e 25 de agosto de 2017:
“Enunciado 8 - Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de
instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado
honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o,
do CPC”.
5. Como se vê, o aresto analisou
claramente, não padecendo, portanto, de qualquer omissão.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Isto posto, conheço os embargos e
acolho em parte, para integrar o acórdão de fls. 451/458, nos
moldes acima colocados (item 2).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator